Tribunal: TJMT
Processo: 0002718-92.2013.8.11.0046
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002718-92.2013.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROCKSIONELES SILVA DOS SANTOS - CPF: 602.171.913-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POSTO ELO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISAQUE RANGEL MARTINS - CPF: 004.666.221-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROCKSIONELES SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO (ART. 157,
CAPUT
, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO –
READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Inviável falar em absolvição do delito de roubo quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, munido de arma branca, subtraiu a vítima mediante emprego de violência e ameaça.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002718-92.2013.8.11.0046

APELANTE: ROCKSIONELES SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta pela defesa de ROCKSIONELES SILVA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos da ação penal no 0002718-92.2013.8.11.0046 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo, disposto no art. 157,
caput
, do Código Penal (Sentença – id. 151144320).

Irresignada com a condenação do recorrente, a defesa pugna pela absolvição do crimes de roubo por insuficiência de provas e pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, eis que amparada exclusivamente nos depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão do acusado (id. 151144326).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (id. 151144328).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 157592672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROCKSIONELES SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de ROCKSIONELES SILVA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos da ação penal no 0002718-92.2013.8.11.0046 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do crime de roubo, versando como vítima
Isaque Rangel Martins
.

A denúncia narra que:

“(...)
No dia 21 de agosto de 2013, por volta das 03h40m, no interior do estabelecimento comercial denominado “Posto de Combustível Ello” na Avenida Adelino José Zamo, Centro, Município de Campos de Júlio/MT, termo desta comarca de Comodoro/MT, o denunciado ROCKSIONELES SILVA DOS SANTOS subtraiu coisa alheia móvel, mediante grave ameaça à pessoa, com o emprego de arma branca consistente na importância de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) da vítima Isaque Rangel Martins que estava laborando no endereço supracitado, consoante as declarações de fl. 06/08 – IP.

Repousa no vertente caderno investigativo que nas circunstâncias de tempo e local nas quais se desenvolveram os fatos, o denunciado ROCKSIONELES SILVA DOS SANTOS ingressou no interior do estabelecimento comercial em que o ofendido trabalhava, oportunidade em que o ameaçou com uma faca na região do pescoço da vítima.

Posteriormente, no dia 22 de agosto de 2013, a vítima Isaque Rangel Martins estava trafegando na Avenida Marechal Cândido Rondon, ocasião em que avistou o autor do fato.

Ato contínuo, a vítima foi até o Núcleo da Polícia Militar e relatou o ocorrido, de posse desta informação os milicianos deslocaram-se até o local supramencionado e fizeram a apreensão de ROCKSIONELES (...)”
(fls. 57/59 – id. 151144318).

Busca a defesa, em síntese, a absolvição do acusado do crime de roubo por insuficiência probatória e pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, eis que amparada exclusivamente nos depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão do acusado.

Após detida análise dos autos, vejo que não assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pela Portaria para Instauração de Inquérito Policial e boletim de ocorrência (id. 151144318).

Da mesma forma a autoria sobressai de mandeira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais que atenderam a ocorrência.

Em Juízo, a vítima
Isaque Rangel Martins
, deu detalhes dos fatos, vejamos:

“(...) Que na data dos fatos trabalhava no Posto Elo; Que trabalhou no Posto por 6 meses; que quando trabalhava de segurança no Banco do Brasil o réu trabalhava na Usimat; Que sempre o via mas não tinha amizade com ele; Que chegou a trabalhar na Usimat também e via ele lá; Que não tinha amizade; Que no horário dos fatos apenas o depoente estava no trabalho; Que trabalhava como segurança, frentista e caixa; Que o réu em certo momento chegou e se sentou ao lado do depoente; Que ele foi até o caixa e viu o notebook do depoente;
Que ele voltou e puxou a arma e colocou no pescoço do depoente e pediu o notebook
; Que o depoente pediu para o réu não levar o notebook pois havia comprado naquela semana e estava pagando; Que até falou que o Posto tinha seguro e que o réu poderia levar o que tinha no caixa;
Que o réu pegou todo o dinheiro que tinha no caixa;
que ele pegou o dinheiro e falou pro depoente não ligar pra policia; Que assim que o réu chegou o depoente ligou pra sua patroa e ela ligou para a polícia na hora; Que o dinheiro não foi recuperado depois. [...] Que acredita que o réu conhecia o depoente, mas não tinha amizade; Que o posto atendia a qualquer momento; que trabalhava das 22h00min até 06h00min; Que os carros que chegassem seriam abastecidos pelo depoente; Que não viu mais ninguém com o réu;
Que o réu usou uma faca (...)”
(Trecho extraído da sentença condenatória – id. 151144320 – grifei).

Consta, ainda, o depoimento prestado na Delegacia de Polícia pelo Policial Militar
Edson Fernandes
, o qual narrou com detalhes a localização do réu a partir das informações repassadas pelo ofendido, vejamos:

“(...) Que dando continuidade no boletim de ocorrência no 2013.221469, de natureza roubo; que a vítima de nome Isaque Rangel Martins, que trabalha como vigilante no Posto Elo avistou o autor do roubo em frente de um bar, sem denominação; que fica ao lado do Caldo de Cana do Alemão; que o senhor Isaque Rangel Martins disse que o infrator estava trajando as mesmas vestes que usou no dia do roubo, ocorrido no dia 21/08/2013, por volta das 03:40 horas; que diante as informações a guarnição de serviço deslocou até o local onde o infrator se encontrava; que foi efetuado a prisão do indivíduo de nome ROCKSIONELES SILVA SANTOS; que foi encaminhado até o Núcleo PM da cidade de Campos de Júlio/MT;
que o infrator confirmou que tinha praticado o crime de roubo no Posto Elo no dia 21/08/2013; que indagado referente a arma usada no crime, disse que jogou dentro de um matagal, e não soube precisar o local que jogou o objeto; que ROCKSIONELES estava de posse de um aparelho celular da marca SAMSUNG, de cor preta e vermelha; que ROCKSIONELES disse que tinha empresta o celular do amigo de nome Leandro Jorge da Silva;

que a vítima reconheceu ROCKSIONELES como sendo o autor do fato
(...)”
(fls. 74/75 – id. 151144318 – grifei).

Perante a autoridade judicial,
o policial
Ricardo Gomes dos Santos
afirmou que o acusado confessou dentro da viatura que tinha praticado o crime em apreço (
Trecho extraído da sentença condenatória – id. 151144320).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o recorrente confessou ter praticado o crime de roubo e que utilizou de uma faca para subtrair aproximadamente R$248,00 (duzentos e quarenta e oito reais) do caixa do posto de combustível (fls. 69/71 – id. 151144318).

Contudo, em audiência de instrução e julgamento, negou ter praticado o crime em comento, alegando que a vítima se confundiu ao apontá-lo como o autor do roubo.

Assim, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório, pois a vítima foi convicta em seus depoimentos, tanto em sede de inquérito policial como perante o Juízo, expondo com riqueza de detalhes como se deu a subtração da quantia em espécie no estabelecimento comercial denominado
Posto Elo
, praticada pelo acusado mediante violência e grave ameaça com o emprego de uma faca.

Dessa forma, mantenho a condenação de ROCKSIONELES SILVA DOS SANTOS pela prática do delito de roubo nos termos da inicial acusatória, eis que o farto conjunto probatório comprovou de maneira cabal a autoria delitiva, não havendo falar-se em absolvição por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Por fim, vejo ser necessário proceder, de ofício, a readequação da pena pecuniária, eis que não guardou a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Na hipótese dos autos, o Juízo sentenciante estabeleceu o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Pois bem.

É cediço que a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo os ensinamentos de
Cézar Roberto Bitencourt
:

“(...) O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa (...)”
(Código Penal Comentado, 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Cito, ainda, os termos do Enunciado Orientativo no 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

E, tendo em vista que a pena privativa de liberdade fora em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, necessária a readequação da pena pecuniária para 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, com providência
de ofício
para readequar a pena pecuniária para 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023